Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravante.
2. Na espécie, não se verifica presente o requisito relativo ao perigo de dano, tendo em vista que os relatórios médicos apresentados aos autos não recomendam expressamente que as cirurgias reparadoras pós-bariátrica indicadas à agravante devam ser realizadas com urgência ou sob caráter emergencial.
3. Assim, os elementos até então apresentados aos autos indicam tratar-se de cirurgia eletiva, o que afasta, neste momento, a constatação do requisito relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, por consequência, obsta a concessão da tutela provisória vindicada, razão pela qual se afigura escorreita a r. decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.